Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-14.2010.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0000158-14.2010.8.05.0156 Origem: Macaúbas-BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Evandro Luis Santos de Jesus Apelado: Edilson Firmo de Oliveira. Defensor Público: Jayme Bichusky Rosica Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TESE DEFENSIVA ACOLHÍVEL. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macaúbas/BA, que, em 05.11.2024, absolveu Edilson Firmo de Oliveira da imputação de tentativa de homicídio qualificado, praticada contra Manoel Firmo de Oliveira, mediante disparos de arma de fogo. A sentença absolutória, conquanto legítima formalmente, teria sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, segundo o órgão acusatório. II. Questão em discussão Discute-se se a decisão absolutória do Tribunal Popular destoa, de forma inequívoca, do conjunto probatório constante dos autos, autorizando, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a cassação do veredicto e a designação de novo julgamento. III. Razões de decidir 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas: o laudo pericial de lesões corporais e os testemunhos colhidos em juízo atestam de forma uníssona que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo desferido pelo apelado, havendo, ainda, clara intenção homicida, denotada pelo número de disparos (três) e pela ausência de qualquer reação agressiva da vítima. 2. Inexistência de legítima defesa: os relatos testemunhais e da própria vítima desautorizam a tese sustentada pela defesa de que o recorrido agiu em legítima defesa. Não há elementos nos autos que comprovem agressão iminente ou uso de arma branca pela vítima. 3. Premeditação e desproporcionalidade da conduta: o apelado admitiu portar ilegalmente arma de fogo no local do conflito, o que corrobora a hipótese de premeditação. A reação violenta desproporcional, inclusive após a fuga da vítima, revela dolo homicida. 4. Soberania dos veredictos mitigada: embora o Conselho de Sentença goze de soberania constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII), tal princípio não é absoluto, devendo ceder nos casos em que a decisão se revela manifestamente contrária às provas dos autos. 5. Ausência de tese jurídica ou humanitária acolhida em plenário: a absolvição não se sustenta em nenhuma das teses defensivas deduzidas ou na clemência popular legitimamente exercida, mas sim em deliberação incompatível com a prova colhida. 6. Precedentes: a jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de anulação de julgamento popular quando o veredicto se mostra dissociado das provas (STF, HC 76.994/RJ; STJ, AgRg no HC 914.276/MG). 7. Parecer do Parquet: a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, em observância à racionalidade mínima e à coerência do sistema acusatório. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para anular a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Macaúbas, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que absolve o réu sem respaldo em qualquer tese defensiva ou fundamento probatório idôneo pode ser anulada, por afronta ao art. 593, III, “d”, do CPP, não implicando ofensa à soberania dos veredictos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 121, caput, c/c art. 14, II e art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: · STF, HC nº 76.994/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 26.06.1998. · STJ, AgRg no HC nº 914.276/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000158-14.2010.8.05.0156, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de apelante, e Edilson Firmo de Oliveira, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para o fim de anular a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Macaúbas/BA, determinando-se a realização de novo julgamento popular, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator